Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REJEIÇÃO. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO NÃO AUTORIZADA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO SOLICITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. IMPORTÂNCIA DEPOSITADA EM CONTA FRAUDULENTA. ACESSO AOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Requerido contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo depositado em conta corrente aberta sem solicitação e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, além de condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar existência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de ausência de interesse processual; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo; (iii) estabelecer se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) avaliar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais; (v) definir a possibilidade de compensação dos valores creditados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
4. Evidenciadas a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, diante da resistência manifestada pela instituição financeira, afasta-se a alegação de ausência de interesse processual (de agir).
5. O art. 1.012, caput, do CPC/15, dispõe que, em regra, a Apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses dispostas no §1o do mesmo artigo e, no caso dos autos, não há a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito suspensivo para a Apelação, devendo o recurso ser recebido no duplo efeito.
6. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enquadrando-se o Autor como destinatário final e o Réu como fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
8. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC/02), o que não ocorreu na hipótese.
9. No caso concreto, o Requerido não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC/15, pois não apresentou contrato, documentos técnicos de autenticação, registros de biometria facial, metadados, logs ou selfie que vinculem a operação ao consumidor. A ausência de apresentação do instrumento contratual, mesmo após intimação, caracteriza falha na prestação do serviço.
10. Reconhecida a irregularidade, impõe-se declarar a nulidade do contrato de empréstimo questionado e a inexistência dos débitos a ele vinculados, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados.
11. A nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC (Tema 929) é no sentido de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.
12. A ausência de apresentação do contrato que embasaria os descontos realizados, especialmente após intimação judicial específica para sua exibição, afasta a possibilidade de reconhecimento de engano justificável e configura afronta aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva, o que enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
13. A compensação com a quantia recebida a título do contrato questionado não é, na hipótese, admitida, diante da ausência de prova de que o Autor utilizou o montante, a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
14. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O desconto indevido, embora irregular, não demonstra violação a direitos da personalidade quando não há comprovação de prejuízos excepcionais, nem inscrição em cadastros de inadimplentes. A situação caracteriza mero aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
15. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório do recurso deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação por danos morais, com redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes internas que resultem em contratação não comprovada de empréstimo e descontos indevidos.
2. A ausência de apresentação do contrato que embasaria os descontos realizados configura afronta aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva, o que enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
3. A compensação de valores exige comprovação de fruição do montante pelo consumidor.
4. O desconto indevido, embora irregular, não demonstra violação a direitos da personalidade quando não há comprovação de prejuízos excepcionais, afastando a configuração do dano moral.”
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14, caput e §3o, e 42, parágrafo único, ambos do CDC; Arts. 373, II, 1.012, caput; 485, VI; e 1.026, §2o, todos do CPC/15;
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 929/STJ; TJDFT, Acórdão 2024474, 0707938-84.2024.8.07.0004; TJDFT, Acórdão 1995602, 0727751-09.2024.8.07.0001.